Tribunal: TJSP
Processo: 1052357-75.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Responsabilidade civil. Dano moral. Erro médico alegação de má prestação de serviços médicos. Paciente gestante em trabalho de parto perdeu o bebê por aspiração de mecônio. Causa apreciada à luz da responsabilidade subjetiva. Falha no atendimento médico não evidenciado. Laudo pericial que indica a realização dos procedimentos médicos adequados.

Decisão mantida. Recurso desprovido.